Tribunal: TJSP
Processo: 1000478-63.2019.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Município de ITARIRI – Valor inferior ao de alçada – Hipótese em que são cabíveis embargos infringentes, tendo em vista o baixo valor do crédito – Princípio da fungibilidade – Inaplicabilidade – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618285
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000478-63.2019.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante VALDECI
FONTOURA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARIRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000478-63.2019.8.26.0280 -Voto no 38125 fda
2
VOTO No : 38125
APEL No : 1000478-63.2019.8.26.0280
COMARCA : ITARIRI
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Município de ITARIRI Valor inferior ao de alçada Hipótese
em que são cabíveis embargos infringentes, tendo em vista o baixo
valor do crédito Princípio da fungibilidade Inaplicabilidade
APELO NÃO CONHECIDO.
1.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
VALDECI
FONTOURA DOS SANTOS (fls. 82/ss.) contra r. sentença (fls. 76/ss.) proferida
em embargos à execução fiscal referente a IPTU, por meio do qual pretendeu o
reconhecimento de ilegitimidade passiva em razão da transferência do imóvel.
Por tais motivos, requereu a procedência dos embargos para extinguir a
execução fiscal.
2. A r. sentença proferida julgou o pedido improcedente, sob
o fundamento de que o embargante ainda possui a posse do imóvel e que não
houve a comunicação acerca de eventual mudança de responsabilidade.
3. Em seu apelo reitera o embargante a sua ilegitimidade.
4. Recurso tempestivo, dispensado de preparo e respondido.
É o relatório.
5. O recurso não deve ser conhecido.
Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia trazida
pela apelante refere-se à cobrança de IPTU, exercício de 2010, cujo valor da
execução era de R$ 290,77 em novembro de 2013 (fl. 24).
Sucede que, na data da distribuição da execução, 50 ORTNs
valiam R$ 775,61 (nov/2013), de acordo com o entendimento firmado pelo E. STJ
no Recurso Especial no 1.168.625/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 09/06/2010, ou
seja, superior ao valor exequendo R$ 290,77.
Assim, aplicável à espécie o artigo 34 da Lei de Execuções
Fiscais, o qual dispõe que das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000478-63.2019.8.26.0280 -Voto no 38125 fda
3
Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração.
Em casos análogos, esta 15a Câmara de Direito Público tem
aplicado os preceitos do art. 34 da LEF ainda que se trate de ação embargos à
execução fiscal, tendo em vista que a finalidade da referida norma consiste em
restringir as vias recursais quando o valor discutido na execução fiscal tem baixa
expressividade econômica, tal como ocorre no presente caso.
Confira-se:
APELAÇÃO
Embargos à execução fiscal
Valor do crédito
inferior a 50 ORTN's
Circunstâncias que recomendam o
recebimento da apelação como embargos infringentes pela
aplicação do princípio da fungibilidade Recurso não conhecido,
com observação.
(TJSP; Apelação 1002365-69.2016.8.26.0286; Relator (a): Erbetta
Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itu -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 18/10/2018;
Data de Registro: 22/10/2018)
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNs. Em execução fiscal o
valor do débito inferior a 50 ORTNs admite apenas embargos
infringentes ou embargos de declaração, não sendo cabível o
recurso de apelação, nos termos do artigo 34 da Lei de Execuções
Fiscais
Precedentes desta C. Câmara em casos análogos

Recurso não conhecido, com observação.
(TJSP; Apelação 1004297-27.2017.8.26.0361; Relator (a): Eurípedes
Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018)
Ressalte-se, por relevante, que é incabível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, eis que os critérios para a aferição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000478-63.2019.8.26.0280 -Voto no 38125 fda
4
cabimento do recurso adequado foram traçados objetivamente pelo recurso
repetitivo acima mencionado, de modo que o erro na interposição não representa
dúvida objetiva. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO FISCAL.
VALOR
DE
ALÇADA
INFERIOR
A
50
ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve
a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a
tese do recorrente.
2. Não cabe o recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a
50 ORTNs, não se aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade.
Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1233828/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)
Dessa forma, não se pode conhecer da apelação, por se
cuidar de hipótese de não cabimento.
Por fim, ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, não se conhece do apelo.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator